Tribunal: TCU
Processo: 037.760/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 935/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.760/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Daher Santana (XXX.477.771-XX); Elizabeth Alvarenga Borges (XXX.574.971-XX); Elouisa da Silva Cazorla (XXX.608.621-XX); Elsa Maria de Souza (XXX.267.721-XX); Geisa Pereira da Silva (XXX.033.091-XX); Guilcimar Guilhardi e Silva (XXX.393.091-XX); Marcia Lucia de Jesus Teles de Carvalho (XXX.224.531-XX); Marlene Ferreira de Macedo (XXX.468.061-XX); Suelis Alonso Martins Messias (XXX.776.121-XX); Vania Gonzaga de Souza (XXX.589.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.